Tribunal: TJDFT
Processo: 0726281-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0726281-29.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANDRE LUIS DE OLIVEIRA TORRES DECISÃO ID 57554842. Indefiro o pedido de devolução do prazo para oposição de embargos de declaração, porque não comprovado prejuízo à defesa, uma vez que o Recurso Inominado do Distrito Federal foi improvido. Há que se considerar ainda que a alta hospitalar da filha da advogada que patrocina a parte autora ocorreu no dia 25/03/2024 e o pedido de devolução do prazo somente foi apresentado em 03/04/2024, ou seja, não ocorreu de forma imediata a justificar a devolução, pelo que também por esse motivo não pode ser acolhido. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.